Tribunal: TJSP
Processo: 1058711-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação sob procedimento comum – Declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. indenizatória – Concurso Público – Soldado da Polícia Militar 2.a Classe – Inaptidão do candidato declarada na fase de Investigação Social – Esfera discricionária da Administração – Impossibilidade de o Poder Judiciário analisar o mérito da decisão administrativa, uma vez que não se vislumbra

Ementa:
APELAÇÃO – Ação sob procedimento comum – Declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. indenizatória – Concurso Público – Soldado da Polícia Militar 2.a Classe – Inaptidão do candidato declarada na fase de Investigação Social – Esfera discricionária da Administração – Impossibilidade de o Poder Judiciário analisar o mérito da decisão administrativa, uma vez que não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato combatido, tampouco ofensa aos princípios da motivação, proporcionalidade ou razoabilidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1058711-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VANDERSON JOSÉ MAFRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara
voto convergente a 2a juíza. - sustentou oralmente a Dra. Leda Kaoru Haraguchi - OAB:
374.905/SP", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.489
Apelação Cível no 1058711-55.2019.8.26.0053
Apelante
: VANDERSON JOSÉ MAFRA
Apelado
: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: LUIS MANOEL FONSECA PIRES
APELAÇÃO Ação sob procedimento comum Declaratória
de nulidade de ato administrativo c.c. indenizatória Concurso
Público Soldado da Polícia Militar 2.a Classe Inaptidão do
candidato declarada na fase de Investigação Social Esfera
discricionária da Administração Impossibilidade de o Poder
Judiciário analisar o mérito da decisão administrativa, uma vez
que não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato combatido,
tampouco
ofensa
aos
princípios
da
motivação,
proporcionalidade ou razoabilidade
Sentença mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
de ação declaratória de nulidade de ato administrativo
c.c. indenizatória, ajuizada com o fim de confirmar a
reintegração do autor no concurso público para ingresso no
cargo de Soldado da Polícia Militar 2.a Classe, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 188/190.
Sustenta o apelante (fls. 192/201), em
resumo, que foi surpreendido com a notícia de que o seu
certificado de conclusão do Ensino Médio não era reconhecido pelos devidos órgãos legais, tendo
imediatamente registrado boletim de ocorrência, não tendo
havido má-fé de sua parte. Argumenta que, apesar da
discricionariedade do ato público, não é justa, legal ou
transparente a sua reprovação por motivos alheios à sua
vontade,
tendo
havido
ofensa
aos
princípios
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Evidencia
não
ter
havido omissão quanto ao fato de ser portador de diabetes
e que faz uso de insulina, mas apenas um ato falho durante
o preenchimento do formulário. Assevera que a sua exclusão
do certame deve ser anulada por ausência de motivação
adequada.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
207/213).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 221).
É o relatório.
Trata-se de ação sob o procedimento
comum, ajuizada por candidato desclassificado na fase de
Investigação Social do concurso para ingresso na carreira
de Soldado da Polícia Militar 2.a Classe, almejando à sua
reintegração no certame, bem como ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos.
A r. sentença houve por bem julgar
improcedentes as pretensões deduzidas.
O artigo 37, inciso I, da Constituição
Federal, prevê que os cargos, empregos e funções públicas
são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, e sendo o edital a lei interna do
certame, pode editar ele as normas que achar necessárias
para a ocupação em cargo público.
A documentação acostada aos autos (fls.
94/162) dá conta de ter o apelante sido declarado inapto
em decorrência de:
“(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.1.1. o candidato informou que realizou o
Ensino Médio na Escola Estadual Prof.o Arlindo Fávaro
no período de 07JAN13 a 07DEZ15, apresentando um
Certificado Escolar junto à documentação da Etapa de
Avaliação da Conduta Social. Ocorre que a pesquisa
social identificou que o referido certificado NÃO É
RECONHECIDO pelo estabelecimento de ensino nominado
como sendo o órgão expedidor responsável por aquela
mesma documentação escolar, tampouco foi reconhecida
também pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).
6.1.2. a pesquisa sigilosa também identificou
que as assinaturas impressas no Certificado Escolar
apresentado pelo candidato, assinaturas como sendo da
Diretora Geral e do Secretário escolar, NÃO CONFEREM
com os funcionários do Quadro de profissionais
daquela
Escola,
tratando-se
então
de
uma
documentação, que além de não possuir o devido
reconhecimento legal, apresenta fortes indicativos e
indícios desse tratar de um CERTIFICADO ESCOLAR
FALSO!
6.1.3. de posse dos documentos e informações
fornecidas pelo Impetrante, cumpriu-se com a devida
pesquisa (por meio da Rede Mundial de Computadores
Internet) junto ao endereçamento eletrônico
site,
do Portal GDAE (Gestão Dinâmica da Administração
Escolar)
um portal operacional desenvolvido em
ambiente
Internet,
visando
a
integração
das
informações da unidade escolar em órgãos regionais e
centrais da Secretaria de Estado da Educação -, a fim
de verificar se o Autor havia concluído o Ensino
Médio, sendo então constatado que NÃO EXISTE a
confirmação da conclusão do ensino médio com dados do
então candidato.
(...).
6.2.1. o candidato “deixou de constar”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OMITIU no seu formulário de investigação social, que
esteve internado para tratamento em razão de moléstia
prolongada,
sendo
inclusive
constatado
que
o
candidato é portador de Diabetes “Tipo 1” e que faz
uso constante de insulina, nos termos do atestado
médico emitido em 25JUL03, elaborado pela Sra. Dra.
Márcia Valério Cruz Pessanha, CRM-70899.
(...)”.
Com relação ao certificado escolar, o
fato de o apelante ter registrado um boletim de ocorrência
a fim de se resguardar quanto a eventual falsidade do
documento (fls. 174/175) não altera em nada a sua
situação, pois remanesce a apresentação de documento
irregular perante a banca organizadora do certame, fato
que enseja a eliminação do candidato nos termos do
Capítulo XII do edital, item 5.23 (fls. 50):
“5.23. possuidor de certificado escolar inidôneo,
inválido, falsificado ou não reconhecido pelo órgão
federal ou estadual de educação, quando identificado
em atividade de diligência própria junto a estabelecimento de ensino frequentado pelo candidato”.
No tocante à omissão de que possui
“diabetes tipo 1”, não se trata de um mero “ato falho”,
tal como reconhecido em razões de apelo pelo próprio
autor, mas de conduta desabonadora que, além de ser
passível de tipificar o delito de falsidade ideológica
(art.
299
do
Código
Penal),
igualmente
implica
na
eliminação do candidato, pelo que se extrai do item 5.32

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 51):
“5.32. pessoa que apresente dados com inexatidão,
omita
dados
relevantes,
declare
informações
inverídicas ou revele desídia no preenchimento do
Formulário desta etapa”.
Além disso, a patologia que acomete o
autor implica em inaptidão do candidato para o desempenho
da função almejada, nos termos do item 3.1.4 (fls. 43) e
Anexo E (“Patologias incapacitantes que indicam inaptidão”
fls. 75) e, ainda que assim não fosse, não há nos autos
comprovação de que a doença de fato esteja sob controle,
apesar de tal afirmação constar de seu apelo.
Ora, a fase de investigação social já
constava do edital de convocação, possui caráter sigiloso,
e se essa fase tem caráter subjetivo ou não, não pode ser
excluída, por ser ato discricionário da Administração
Pública, tendo o autor concordado com referida fase ao se
inscrever para o certame.
No
caso
em
tela,
não
se
vislumbra
qualquer vício ou ilegalidade no edital n.o DP-2/321/18
(fls. 22/80), que prevê, de forma minuciosa, o cumprimento
de uma série de exigências, dentre as quais a comprovação
de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada,
ante as atribuições e responsabilidades do cargo pretendido.
E ostentar o candidato, conduta ilibada
na vida pública e privada é critério que compete ao
administrador definir discricionariamente, de acordo com o
interesse
público,
não
cabendo
ao
Poder
Judiciário
interferir no
mérito administrativo quando este não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transborde os limites da legalidade. Nesse sentido, tem
decidido esta C. 2.a Câmara de Direito Público, in verbis:
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. Exclusão do
candidato
em
fase
de
investigação
social.
Comportamento desabonador que obsta o ingresso nos
quadros públicos. Nulidade ou ilegalidade no ato
praticado pela administração que desclassificou o
autor do processo seletivo em questão não verificada.
Improcedência da ação mantida. Recurso não provido
(Apel. n.o 0001513-58.2011.8.26.0053
Rel. Des.a
VERA ANGRISANI j. 14.02.12).
Mandamus
Concurso público
Investigação social

Ausência do requisito da boa conduta
Previsão de
sua realização, dentro das fases do exame pré-
admissional
Ato discricionário da administração

Legalidade
Recurso
improvido.
(Apel.
n.o
0250507-69.2009.8.26.0000

Rel.
Des.
ALVES
BEVILACQUA j. 02.08.11).
CONCURSO PÚBLICO
Policial Militar
Reprovação na
fase de investigação social Sentença improcedente
Observância
aos
princípios
constitucionais

Legalidade da eliminação
Atuação nos termos do
edital
Recurso
desprovido
(Apel.
n.o
0015756-41.2010.8.26.0053 Rel. Des. SAMUEL JUNIOR
j. 31.05.11).
MANDADO DE SEGURANÇA
Candidato aprovado para o
cargo de guarda civil, que não foi admitido em razão
da investigação social
Critério que constava no
edital definido a partir do poder discricionário da
Administração Ausência de ilegalidade Recurso não
provido (Apel. n.o 990.10.226.168-9 Rel. Des. JOSÉ
LUIZ GERMANO j. 07.12.10).
Ademais, não se vislumbra nos autos
tenha o ato administrativo desbordado dos princípios da
motivação, razoabilidade ou proporcionalidade, preceito
fundamental
que,
segundo
Karl Larenz, “em essência,
consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana
diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso,
prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso,
direito justo e valores afins; precede e condiciona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
positivação jurídica, inclusive a de nível constitucional;
e, ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de
regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico”1.
Em sendo assim, não existindo qualquer
vício ou ilegalidade nos critérios apontados pela Administração para fins de apuração da fase de
investigação social, constante de edital para provimento
de concurso público para ingresso na carreira de Soldado
da Polícia Militar, tampouco se afigurando desmotivado,
desarrazoado
ou
desproporcional
o
ato
administrativo
impugnado, e tendo o apelante apresentado conduta social
incompatível com o desempenho da função ao apresentar
atestado de conclusão de curso irregular e omitir
informação quanto à doença incapacitante, a ação era mesmo
de ser julgada improcedente.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, deverão ser acrescidos 5% (cinco
por cento) à verba honorária a ser fixada por ocasião da
execução do julgado, observada, todavia, a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 83).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Com estes fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
1 Apud MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 113-114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1058711-55.2019.8.26.0053
Apelante:
VANDERSON JOSÉ MAFRA
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LUIS MANUEL FONSECA PIRES
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26.712
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Desembargador RENATO DELBIANCO:
Trata-se de apelação interposta nos autos de
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. indenizatória,
ajuizada com o fim de confirmar a reintegração do autor no concurso
público para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar 2.a Classe,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 188/190.
Sustenta o apelante (fls. 192/201), em resumo,
que foi surpreendido com a notícia de que o seu certificado de conclusão
do Ensino Médio não era reconhecido pelos devidos órgãos legais, tendo
imediatamente registrado boletim de ocorrência, não tendo havido má-fé
de sua parte. Argumenta que, apesar da discricionariedade do ato público,
não é justa, legal ou transparente a sua reprovação por motivos alheios à
sua vontade, tendo havido ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Evidencia não ter havido omissão quanto ao fato de
ser portador de diabetes e que faz uso de insulina, mas apenas um ato
falho durante o preenchimento do formulário. Assevera que a sua exclusão
do certame deve ser anulada por ausência de motivação adequada.
O recurso recebeu resposta (fls. 207/213).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 221).
É o relatório.
Acompanho o d. Relator, uma vez que respeitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os princípios da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, os
critérios da Administração, afetos ao mérito do ato administrativo, não
podem ser discutidos pelo Judiciário, cabendo o exame sobre o prisma da
legalidade, e “por legalidade, entende-se a conformidade do ato com a
norma que o rege; por legitimidade, entende-se a conformidade do ato
com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da
moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública”.
(TJSP, in RDA 27/214).
A natureza da atividade desenvolvida pelo
Policial Militar é específica e relevante, levando a situações que demandam
atuação, justificando-se a cautela da administração na seleção dos
candidatos.
Considerando a declaração de informações
inverídicas e a omissão de dados relevantes ao prestar as informações
solicitadas, não se pode dizer que a Administração tenha procedido com
excesso no exercício de sua atividade, ou ferido os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a revelar a violação de direito do
autor. Menos ainda que o ato administrativo não tenha motivação.
Sempre pertinente a lição do mestre Hely Lopes
Meirelles que afirma que o princípio da razoabilidade pode ser chamado
de princípio da proibição do excesso, que, em última análise, objetiva
aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar
restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública,
com lesão aos direitos fundamentais. Prossegue o doutrinador afirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se determina nos processos administrativos a observância do critério
de “adequação entre os meios e fins”, cerne da razoabilidade, e veda
“imposições de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público”,
traduzindo aí o núcleo da noção de proporcionalidade (in Direito
Administrativo Brasileiro, 25a Edição, Malheiros Editores, p. 86/87).
Na espécie, a exigência de comprovação de
idoneidade e conduta ilibada, partindo de informações prestadas pelo
próprio candidato, mostra-se compatível com os ditames constitucionais.
E o autor foi reprovado por circunstância que
sinaliza falta de compromisso com a verdade, valor relevante para a
consecução das finalidades da Polícia Militar, o que permite concluir pelo
acerto da decisão que o eliminou do certame.
Esta
Câmara
vem
prestigiando
o
mesmo
entendimento:
Ação ordinária. Concurso público. Agente de
segurança penitenciária. Reprovação na fase de investigação social. Ato
discricionário da Administração que não extrapolou os limites da
legalidade. Inaptidão do candidato constatada através de procedimento
investigatório de caráter sigiloso e confidencial. Existência de
procedimento administrativo demissório na corporação militar (PM) a que
pertence o autor. Inexatidão dos dados declarados pelo candidato,
omissão de dados relevantes ou declaração de informações inverídicas.
Condutas não admitidas expressamente previstas no edital do certame.
Sentença de improcedência. Recurso não provido (Apelação Cível no
0017977-89.2013.8.26.0053; Relator: Carlos Violante; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/08/2017; Data de
Registro: 08/08/2017).
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Concurso
público. Impetrante reprovado na investigação social, por ocultação de
informações. Relevância não com relação a ter respondido a inquérito
policial, e sim quanto à omissão de informações à Administração Pública.
Violação a previsão expressa contida no edital. O Judiciário pode decidir
a respeito dos princípios constitucionais, legais e administrativos do ato,
porém é inadmissível substituir o posicionamento de avaliação feito pela
Administração. Inexistência de abuso ou ilegalidade. Sentença mantida.
Recurso
conhecido
e
improvido
(Apelação Cível no 1017654-
96.2015.8.26.0053; Relatora: Vera Angrisani; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 15/02/2016;
Data de registro: 15/02/2016).
Ante o não reconhecimento de qualquer vício no
ato de exclusão do autor do certame, impossível cogitar a ocorrência de
dano moral, a justificar a condenação do Estado no pagamento de
indenização.
Feitas estas considerações, que reputei relevantes,
acompanho o nobre Relator.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DELBIANCO
115AC81B
9
12
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
117EE235
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1058711-55.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.